Tribunal: TJSP
Processo: 2165274-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora, visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. INCONFORMISMO da ex-Síndica correquerida deduzido no Recurso. EXAME: pretensão de exigir contas que se submete ao prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no artigo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora, visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. INCONFORMISMO da ex-Síndica correquerida deduzido no Recurso. EXAME: pretensão de exigir contas que se submete ao prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Demanda ajuizada no dia 19 de outubro de 2015. Prescrição não consumada. Ausência de previsão legal específica de prazo decadencial no tocante. Aprovação das contas em assembleia que não impede o exame da questão pelo Judiciário nem afronta a decisão assemblear. Dever de prestação de contas bem configurado, "ex vi" do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Condomínio que deve permitir à agravante o acesso à documentação necessária para o cumprimento da decisão agravada. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165274-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MYRNA
BUNSCHEIT MELLO DE ALCÂNTARA, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
MÉRITO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165274-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.052
VOTO No
: 17.052
AGRAVO No
: 2165274-21.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MYRNA BUNSCHEIT MELLO DE ALCÂNTARA
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MÉRITO
JUIZ
: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas.
Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra
Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora,
visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014.
INCONFORMISMO da ex-Síndica correquerida deduzido no
Recurso. EXAME: pretensão de exigir contas que se submete ao
prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no artigo 205 do
Código Civil, conforme entendimento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Demanda ajuizada no dia 19 de outubro de
2015. Prescrição não consumada. Ausência de previsão legal
específica de prazo decadencial no tocante. Aprovação das contas
em assembleia que não impede o exame da questão pelo Judiciário
nem afronta a decisão assemblear. Dever de prestação de contas
bem configurado, “ex vi” do artigo 1.348, inciso VIII, do Código
Civil. Condomínio que deve permitir à agravante o acesso à
documentação necessária para o cumprimento da decisão
agravada.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Exigir Contas que o agravado move em
face da agravante e outros, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
decisão de fls. 810/811 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que o direito de
exigir contas do Condomínio foi atingido pela decadência de dois (2) anos e a
pretensão foi fulminada pelo prazo prescricional de três (3) anos; as contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165274-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.052
prestadas na época foram aprovadas em Assembleia realizada no dia 15 de
fevereiro de 2013, e isso não pode ser modificado pelo Judiciário; o prazo de
cinco (5) anos para a manutenção de documentação relativa ao Condomínio é
imposto ao Síndico, cargo o qual não ocupa mais desde 2014; a
documentação necessária à prestação de contas está na posse do atual
Síndico; caso a decisão seja mantida, o Condomínio autor deve permitir o
acesso à documentação; o Juízo silenciou quanto a essa questão, inclusive
após a oposição de Embargos de Declaração (fls. 1/20).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
25), o Condomínio autor, ora agravado, apresentou contraminuta (fls. 29/36).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Exigir Contas
que o agravado move em face da agravante e outros, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” nos termos seguintes:
“(...) Por tal motivo, e com base no art. 550, §5o, do Código de Processo
Civil, condeno as rés HPL Administração e Locação de Imóveis Ltda. et al. a, em
quinze dias, prestar contas dos atos praticados em suas gestões como
administradoras, síndica e subsíndica do autor Condomínio Residencial Mérito,
sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que este apresentar” (“sic”, fls.
810/811 dos autos principais).
Malgrado as razões recursais, a r. decisão agravada
comporta apenas pequeno reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165274-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.052
Com efeito, não se há cogitar da incidência de prazo
decadencial, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, submetendo-se a
pretensão de exigir contas ao prazo prescricional decenal previsto no artigo
205 do Código Civil, conforme já reconhecido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (v. AgInt no AREsp 1115154/PR), que não restou consumado no caso
dos autos, já que as contas pleiteadas são referentes aos anos de 2012 a 2014
e a Ação foi ajuizada no dia 19 de outubro de 2015.
Quanto à aprovação das contas em Assembleia, não
constitui impedimento para exame da questão pelo Judiciário, e a
determinação de prestação de constas também não consubstancia afronta à
decisão assemblear, mesmo porque foram identificadas irregularidades em
apuração posterior (v. fls. 115/166 dos autos principais).
Demais, como é cediço, a Ação de Exigir Contas,
prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a
dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando
uma das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas envolvidas na
relação jurídica havida entre as partes, tal como no caso dos autos (v. artigo
1.348, inciso VIII, do Código Civil).
Outrossim,
tratando-se
da
primeira
fase
do
procedimento, efetuou-se tão somente o exame da existência ou não de
obrigação de prestar contas, sem verificação da regularidade das atividades
desenvolvidas.
Por fim, merece acolhida o pedido subsidiário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165274-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.052
deduzido pela correquerida, ora agravante, tão somente para determinar que o
Condomínio autor, ora agravado, permita à agravante o acesso à
documentação necessária ao cumprimento da decisão agravada.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRESCRIÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O prazo para pedir prestação de contas é vintenário, previsto no art. 177 do CC/1916, ou
decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme a regra de transição do art. 2.028
do CC/2002.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1115154/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

0009365-27.2013.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/06/2016
Data de publicação: 09/06/2016
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Pretensão condenatória sujeita a
prescrição e não a decadência. Recurso repetitivo julgado pelo STJ. Administração de
condomínio. Empresa terceirizada. Obrigação de prestar contas. Inteligência do art. 1.348,
VIII, do CC. Sentença mantida. Recurso não provido.
2147426-21.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/10/2019
Data de publicação: 23/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Pretensão deduzida
por herdeira em face da inventariante. Procedência no primeiro grau. Inconformismo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária.
Comprovação de que a herança era, de fato, administrada pelo cônjuge supérstite, e não
pela inventariante, que não tem o condão de isentar a agravante da prestação de contas.
ERROR IN PROCEDENDO. Inocorrência. Possibilidade do julgamento antecipado do
mérito após oitiva do autor acerca da contestação. PRESCRIÇÃO. Pretensão condenatória
que se submete à prescrição decenal. Precedente do C. STJ. Prescrição de parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165274-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.052
pretensão, especificamente a referente a período anterior ao decênio legal. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. Administração de bens em condomínio e respectivos frutos. Dever de
prestar contas configurado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1001216-59.2018.8.26.0127
Classe/Assunto: Apelação Cível / Administração
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: Carapicuíba
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/11/2019
Data de publicação: 12/11/2019
Ementa: Condomínio Administração Ação de exigir contas Primeira fase Dúvida
doutrinária jurisprudencial objetiva à época da interposição do recurso acerca do recurso
cabível Aplicabilidade do princípio da fungibilidade, conforme julgamento do STJ
Decisão que reconheceu a obrigação do síndico de prestar contas - Dever legal nos termos
dos artigos 1.348, VIII, do Cód. Civil e art. 22, § 1o, "f", da Lei 4.591/64 Sentença
mantida Recurso improvido
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso,
apenas para determinar que o Condomínio autor, ora agravado, permita à
correquerida, ora agravante, o acesso à documentação necessária à prestação
de contas, ficando mantida no mais a r. decisão agravada pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora